Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012986-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 060.480.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012986-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Aline Alessandra Bosa em favor de
LUCAS ANTÔNIO ARAUJO RIBAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz a impetrante que o paciente e sua esposa estavam dentro de sua residência momento em que os policiais quebraram a porta de entrada e ingressaram sem autorização em sua residência, de forma que resta plenamente caracterizada a ilicitude das provas que resultou na prisão do paciente.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Assim, pleiteia, seja o paciente liminarmente restituída a liberdade, com a relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou até mesmo monitoramento eletrônico.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

134098229.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128510243.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 128697677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
IMPETRANTE: ALINE ALESSANDRA BOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, pleiteia, em síntese, que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, diante da inexistência de fundadas razões (justa causa) que possibilitasse a mitigação do direito fundamental, e por consequência, o relaxamento da prisão.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 09/06/2022, pela prática, em tese, do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...) No dia 09 de junho de 2022, por volta das 22h15m, nas dependências da residência particular sediada na Travessa Janeiro, n° 52 (nas proximidades do posto de saúde), Bairro Bom Jesus, na cidade de Sorriso/MT, BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (cinco porções de maconha e uma porção grande de maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

No dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Bom Jesus), quando, então, avistaram três indivíduos (dois numa motocicleta e uma mulher em frente à residência) em atitude e movimentação suspeita (correu em disparada logo após ter avistado a viatura com o arremesso de um objeto), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordar BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS já nas dependências de recinto particular.

Os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades, 01 (uma) porção de maconha.

Os agentes da lei ainda encontraram nas dependências da residência de BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, mais 01 (uma) porção grande de maconha e 04 (quatro) porções médias de maconha, além de apetrechos para embalagem da droga e a quantia de R$ 511,25 (quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA e LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006 (...)”.

O Policial Militar WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)

QUE EM GUPM REALIZOU PATRULHAMENTO NO BAIRRO BOM JESUS, E NA TRAVESSA JANEIRO, VISUALIZOU TRÊS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA, SENDO DOIS EM UMA MOTOCICLETA E UMA
MULHER SUSPEITA EM FRENTE UMA RESIDENCIA, E QUE AO PERCEBEREM A EQUIPE POLICIAL, DISPENSOU ALGO NO SOLO, APARENTANDO SER ENTORPECENTE, E ADENTROU NA RESIDENCIA
, SENDO QUE OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA CONSEGUIRAM EVADIR DO LOCAL; QUE DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE O LOCAL JÁ ERA CONHECIDO PELA PRATICA DO COMERCIO DE ENTORPECENTES, E QUE JÁ HAVIAM DENUNCIAS ANTERIORES, DA MESMA RESIDENCIA, E AINDA, QUE O ATRASO DECORRENTE DA OBTENÇÃO DO MANDADO DE BUSCA, CERTAMENTE INCORRERIA NA DESTRUIÇÃO, OU OCULTAÇÃO DE ILÍCITOS, FOI REALIZADO ADENTRAMENTO, E A CB PM TAIS CONSEGUIU REALIZAR A APREENSÃO DE UM NOTEBOOK, E VISUALIZAR TELA ABERTA, EM UMA PLANILHA DO EXCEL, CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRAFICO, DIVERSOS INVÓLUCROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE, E O DEPOENTE LOCALIZOU NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA R$ 511,25 EM NOTAS TROCADAS, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E QUATRO PORÇÕES MEDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DENTRO DOS TÊNIS, EM UM DOS QUARTOS, E UM PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE OS SUSPEITOS HAVIAM SIDO DISPENSADO NO INICIO DA ABORDAGEM; QUE DIANTE DOS FATOS, DEU FOI DADO VOZ DE PRISÃO À LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, E A BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA PELA SUSPEITA DOS CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (...)”.

Por sua vez o paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que os policiais invadiram a residência, bem como sua companheira não dispensou drogas,
in verbis:

“(...)Que nega ser traficante de drogas; Que na data dos fatos estava em sua casa, quando a polícia militar chegou no local e adentrou a sua residência e o abordaram; Que o interrogado afirma
que estava em posse de aproximadamente dez gramas de "maconha
"; Que o interrogado afirma que a polícia entrou em sua casa "gritando" deita no chão Vitinho, deita no chão Vitinho; Que de imediato disse aos policiais que ele não era o "Vitinho" e que seu nome era Lucas, mas como estava portando drogas, os policiais o algemaram e já o colocaram dentro da viatura policial; Que então apreenderam, alguns objetos de sua casa, como vídeo game, bicicletas e um computador; Que tais produtos não são ilícitos e que todos possuem nota fiscal; Que não estava com mas nada de droga somente as dez gramas de "maconha", que comprou no bairro Tangará e pegou pelo entorpecente o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
e que se foi apreendido, alguma outra quantidade de drogas o interrogado afirma que não é dele e nem de sua companheira
; Que nada mais quer expor a respeito dos fatos (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa do paciente, pois responde por outro delito de tráfico, consoante fragmento.

“ (...)

Pois bem. Em relação ao detido LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS
.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, ID. 87308871, do Auto de Constatação Preliminar de Droga, ID. 87308872 e do Boletim de Ocorrência, ID. 87308862.

Dando seqüência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Dos autos, vislumbra-se a expressiva quantidade de substâncias proibidas apreendidas, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, ID. 87308871, que constam apreensão de 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 04 (quatro) porções médias de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 511,25 (quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos) em espécie e diversas embalagens para acondicionamento de entorpecentes.

(...)

Noutro norte, o Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou habitualidade delitiva, comercializando considerável quantidade de substância entorpecente, agindo, em tese, de forma reiterada e habitual, demonstrando pelos modus operandis, que faz da prática do tráfico ilícito seu meio de vida.

Digo isso, pois o flagranteado possui passagem criminal, conforme antecedentes criminais em anexo, ação penal nº. 1002929-17.2022.811.0040, também pela prática de tráfico de drogas, onde foi colocado em liberdade na data de 04/03/2022, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as condições, a de “NÃO COMETER NOVOS CRIMES”.

Assim, há elementos que demonstram que o detido é afeto a prática de conduta delitiva, indicando ser pessoa destemida e de alta periculosidade, pois insiste em dar continuidade nas práticas delitivas. Importante destacar ainda, que o detido foi preso em flagrante em
04/03/2022
, e agora, pouco mais de 90 (noventa) dias, vem preso novamente, também por tráfico de drogas.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

(...)

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

(...)

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte do detido, pois fixada nos APFD nº 1001954-92.2022.811.0040 e não foram capazes de conter o ímpeto do detido de cometer novos crimes.

(...)

Diante de todo o exposto, a fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e barrar a reiteração delitiva, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do detido Lucas Antônio Araújo Ribas, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”.

No que se refere ao ingresso em domicílio, há divergência quanto ao flagrante e posterior ingresso no domicílio, além de menção de que os policiais militares teriam ingressado na residência do paciente após a sua companheira perceber a aproximação dos policiais militares e dispensar em via pública uma porção de entorpecente, a ensejar situação de fundada suspeita.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois não há uma única versão dos fatos. Assim, havendo divergência de narrativas,
ainda que mínimas,
não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada ao paciente.

Contudo, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, consoante reiteração delitiva, pois o paciente
“foi preso em flagrante em
04/03/2022,
e agora, pouco mais de 90 (noventa) dias, vem preso novamente, também por tráfico de drogas.”
aliada ao fato de considerável quantidade de droga –
159,12g – de maconha, consoante laudo (LAUDO Nº 520.2.04.2022.006946-01), na origem, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, o paciente estava em liberdade mediante cumprimento de cautelares e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Em relação à tese da defesa técnica que a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022